Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738413-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS apresente a guia do preparo do recurso extraordinário, com o respectivo recolhimento, consoante requerido no ID 25557272 - Pág. 1, tendo em vista que o site do Supremo Tribunal Federal encontrava-se fora do ar no momento da interposição do apelo extremo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024